Tribunal: TJDFT
Processo: 0728916-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBJETO. PATROCÍNIO EM AÇÕES CÍVEIS. VERBA. MENSURAÇÃO. PREVISÃO SUBJACENTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (CPC, ART. 373, I). ENCARGO. REALIZAÇÃO. VÍNCULO E SERVIÇOS INCONTROVERSOS. EXPRESSÃO. APURAÇÃO. RECONHECIMENTO. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATANTE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO SUBSEQUENTE. RESSALVA QUANTO À PRESERVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E IMPUTAÇÃO À PARTE CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. COBRANÇA. DESCABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO APONTADO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CC, ART. 940). PRELIMINARES. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CF, ART. 93, IX). INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ADSTRIÇÃO OBSERVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. O princípio da fundamentação da decisão judicial que encontra lastro constitucional e legal demanda que esteja devidamente fundamentada como predicado inerente ao devido processo legal, pois ao litigante é assegurado o direito de conhecer os motivos de fato e de direito que nortearam a conclusão alcançada, cabendo ao juiz conferir ao apurado o enquadramento legal correspondente, e, ademais, ainda que eventualmente o enquadramento não se afine com a exata emolduracão dos fatos, o caso é de erro de julgamento, ensejando a reforma do decidido, jamais sua invalidação, pois diz respeito exclusivamente ao mérito do litígio.
3. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da correlação que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
3. Cuidando-se de pretensão de cobrança de honorários derivados de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado sob a forma tática tendo como objeto o patrocínio da parte contratante no ambiente de ações cíveis, ao advogado contratado fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando, além do vínculo havido e a prestação dos serviços convencionados, a contraprestação remuneratória concertada, pois fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I).
4. Apurado que, além de incontroversa a contratação dos serviços advocatícios, de sua efetiva prestação e da remuneração convencionada, a pretensão de recebimento de honorários no parâmetro reclamado pelo causídico restara lastreada por necessário suporte probatório, ressoa inexorável que a pretensão, sob essa moldura, deve ser acatada, à medida que o fato constitutivo do direito revestira-se de lastro material, daí sobejando que a verba remuneratória deve ser afirmada em consonância com os parâmetros dispostos nos elementos probatórios efetivamente coligidos aos autos (CPC, art. 373, I), devendo ser a contratante condenada ao pagamento dos valores remanescentes inadimplidos e devidamente comprovados.
5. Conquanto concertado acordo após a prolação da sentença, na qual a parte contratante havia sagrado-se vencedora, rendendo ensejo à fixação de honorários de sucumbência em favor de seu patrono, não havendo ressalva no sentido de que o crédito reconhecido à parte contemplara a verba honorária sucumbencial, a ser revertida ao seu patrono, sem prejuízo dos honorários contratuais convencionados, inviável que a interpretação do acordado enseje a criação de obrigação não convencionada, assistindo ao causídico, sob essa realidade, direito à percepção tão somente da verba honorária contratada.
6. A sujeição do credor à sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil pressupõe, além da subsistência de cobrança indevida de débito já solvido, a subsistência de má-fé do credor, resultando que, não realizada a prestação almejada nem evidenciada a manifestação volitiva revestida de malícia, não se aperfeiçoa o exigido para que seja aplicação a pena cível lastreada na cobrança de dívida paga (STF, súmula 159).
7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Unânime.